Tribunal: TJDFT
Processo: 0739546-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739546-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO LISTER MELO NUNES DE SA GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE MELO MOREIRA NUNES DE SA AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por B. L. M. N. D. S. G., representada por sua genitora, contra a decisão interlocutória de ID 64209781, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0705219-20.2024.8.07.0008 ajuizada em face CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Dos autos é possível se depreender que a parte requerente conta com dezessete (17) anos, que está regularmente matriculado no 2o ano do ensino médio, e que passou no vestibular para o curso de Agromia. Argumenta que teve sua matrícula no curso supletivo indeferida, em razão da idade. Entende preencher critérios para antecipação da conclusão antecipada do ensino médio. Requer a antecipação da tutela para que se determine ao réu que promova sua matrícula, viabilizando o acesso à conclusão do ensino médio de forma acelerada a tempo de efetivar sua matrícula e iniciar os estudos no ensino superior. Por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, previstos no artigo 294 do Código de Processo Civil, em especial a plausibilidade do direito, indefiro o pedido. O autor trouxe aos autos julgado de deferimento de liminar por esse juízo no curso de MEDICINA, sabidamente muito mais concorrido que o de Agronomia. A Lei 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, disciplina em seu art. 38, §1o, inciso II, que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular, de modo que os exames serão realizados no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. É certo que, consoante narrado na inicial, a interpretação do dispositivo acima mencionado é feito de forma sistemática pela jurisprudência, de maneira que, comprovada a capacidade intelectual do postulante, o requisito da idade pode ser relativizado. Ocorre que a simples aprovação em exame vestibular não se mostra circunstância suficiente para demonstração da maturidade intelectiva, mormente quando demonstrado nos autos que a autora sequer alcançou, ainda, o terceiro ano do ensino médio, estando, neste ano em curso, matriculado no 2o ano do ensino médio. Em casos tais, a jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem entendimento pela inadmissibilidade da matrícula em curso supletivo a menor de dezoito anos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AVANÇO ESCOLAR. IRDR 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), acórdão publicado em 30/7/2021, definiu o seguinte: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao, a educacao de jovens e adultos (ensino supletivo) esta reservada ao estudante jovem e adulto que nao teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Medio pelo sistema regular de ensino na idade propria, nao podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanco escolar e formula de obtencao de certificado de conclusao do Ensino Medio para fins de matricula em Instituicao de Ensino Superior, devendo a progressao ser obtida sob a forma da regulamentacao administrativa propria". 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1638186, 07150076620218070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPLETIVO. APROVAÇÃO PARA CURSO SUPERIOR. ARTIGO 38, § 1o, II, DA LEI No 9.394/96. OBJETIVOS LEGAIS ALCANÇADOS. 1. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. (art. 4o, inc. V). 1.1. O legislador pretende o reconhecimento e a valorização das capacidades de cada indivíduo, admitindo inclusive a possibilidade de avaliação de aprendizagem que permita o avanço nos estudos pelo aluno, mediante aferição do desempenho. 2. A finalidade da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996) é proporcionar aos estudantes, como cidadãos, elementos de formação educacional para prepara-los, com maior eficiência, para o exercício das atribuições da vida adulta, tornando-os pessoas instruídas e aptas para enfrentar os desafios que naturalmente irão surgir ao longo de suas vidas. 3. A exigência de idade mínima de 18 anos para realização de exame supletivo, imposta pelo artigo 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/1996, não impede que, demonstrado o cumprimento das finalidades previstas no art. 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para o ensino médio, seja deferida a possibilidade do menor matricular-se em curso supletivo, desde que possua mais de 17 (dezessete) anos e que tenha cursado mais da metade do último ano desta etapa educacional. Precedentes desta Corte. 4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1154914, Relatora a Desembargadora GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJ-e de 28.02.2019). Sendo assim, não se vislumbra, neste momento processual, o afastamento de disposição expressa de lei, inserta no artigo 38, § 1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fixa a idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio por intermédio de exames supletivos pela simples aprovação em exame vestibular. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Recolham-se as custas iniciais, bem como comprovante de residência em nome de um dos genitores do menor, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se o Ministério Público, para atuação no feito e necessidade de alguma emenda, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, cite-se e intime-se a parte impetrada para apresentar defesa em 15 (quinze) dias. (Omitiu-se). No agravo de instrumento(ID 64209780), a parte impetrante, ora agravante, pleiteia seja concedida a tutela antecipada, “para determinar que a autoridade agravada promova a matrícula do agravante no curso supletivo e a submeta às pertinentes provas de avaliação necessárias à conclusão do ensino médio, e para que, EM SENDO APROVADO, ENTREGUE AO AGRAVANTE, O CERTIFICADO E O HISTÓRICO ESCOLAR ALMEJADOS, em tempo hábil para a confirmação de matrícula no curso de agronomia do UNIATENAS” (p. 19), bem seja concedida a gratuidade de justiça. Argumenta que, em suma, em menos de 3 meses completará 18 (anos), e está cursando o 2o (segundo) ano do ensino médio, mas que como já obteve aprovação e classificação no curso de agronomia em instituição de ensino superior. Pretende a aplicação da jurisprudência do TJDFT que privilegia o esforço, a capacidade e o talento individual do aluno do ensino médio aprovado em vestibular. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois “se for impedido de acessar o sistema de ensino para jovens e adultos, perderá o direito a vaga no curso", situação que lhe causará “irreparáveis danos acadêmicos e, por conseguinte, emocionais e psicológicos, em prejuízo de seu futuro profissional” (periculum in mora). Recurso tempestivo. Sem preparo. Gratuidade deferida na decisão monocrática de ID 64370271. Antecipação de tutela indeferida (ID 64370271). Consta na Certidão de ID 70030535 que não houve retorno após o encaminhamento eletrônico para a Central de Mandados acerca do cumprimento ou não da diligência empreendida; e que, em consulta ao processo de referência, foi verificada prolação de sentença. Vieram os autos conclusos. É o relatório DECIDO. Em consulta ao PJe, verifica-se que houve prolação de sentença no processo 0705219-20.2024.8.07.0008 (ID 223920388 - origem), o qual deu ensejo à decisão agravada, ocorrendo a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Comunique-se o juízo na origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator